Tribunal: TJBA
Processo: 8031602-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031602-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA SILVEIRA NORA e outros (3)

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, ainda, não houve manifestação pelo juízo da causa, impossibilitando a sua apreciação, sob pena de incorrer em supressão de instância, privilegiando-se o duplo grau de jurisdição.

2.
In casu
, a tutela de urgência para cancelar a conta corrente n.º 59.158-0 da agência 0019-1 do Banco do Brasil, suspender a exigibilidade do suposto crédito até decisão final do processo em relação a cobertura do seguro prestamista, bem como da cobrança de parcelas de financiamento referentes à cédula de crédito rural nº pignoratícia BB nº 40/00951-3, não preencheu os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

3. A negativa por parte da seguradora baseou-se na alegada doença preexistente, não declarada pelo segurado, à época, da contratação do seguro prestamista, que estaria relacionada com as causas da morte.

4. Necessidade de instrução probatória, a fim de verificar a preexistência da doença, a sua relação com as causas da morte e se houve má-fé do segurado.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 8031602-52.2023.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus-BA, em que figuram como agravantes
MARIA CRISTINA SILVEIRA NORA, FABIANA SILVEIRA NORA, PRISCILA SILVEIRA NORA E LORENA SILVEIRA NORA

e como agravados
BANCO DO BRASIL S/A,
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).